Tribunal: TJBA
Processo: 8059892-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059892-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA Advogado(s): GABRIEL TURIANO MORAES NUNES AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Comissão de Licitação do Município de Feira de Santana, consistente na ausência de apreciação de impugnação ao edital de concorrência pública tempestivamente apresentada pela agravante. II. Questão em discussão 2 - A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a impugnação ao edital foi apresentada tempestivamente pela agravante; (ii) se a ausência de resposta à impugnação configura ilegalidade capaz de justificar a suspensão do certame; e (iii) se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. III. Razões de decidir 3 - A impugnação ao edital apresentada pela agravante foi protocolada em 19/09/2024, respeitando o prazo de três dias úteis anterior à data de abertura do certame (24/09/2024), em conformidade com o art. 164 da Lei nº 14.133/2021. 4 - A omissão da autoridade coatora em responder à impugnação no prazo legal configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, ferindo os princípios da publicidade, transparência, ampla defesa e contraditório que devem nortear o procedimento licitatório. 5 - Os requisitos para a concessão da medida liminar estão presentes, uma vez que a probabilidade do direito decorre da violação expressa à norma legal, e o perigo de dano está consubstanciado na iminência da abertura dos envelopes das propostas de preço, o que tornaria irreversível a participação em procedimento potencialmente maculado por ilegalidades. IV. Dispositivo e tese 6 - Recurso provido. Tese de julgamento: "A impugnação ao edital de licitação deve ser respondida pela Administração Pública no prazo legal, sendo sua omissão passível de controle judicial.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, art. 5º e art. 164; CPC, art. 300, art. 932, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000221085384001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.